Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. VÍCIO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO SIMPLES. PROVIMENTO.
1. Os embargos declaratórios cingem-se às hipóteses previstas no art. 619, do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir o mérito da causa, objeto de recurso próprio. De forma excepcional, entretanto, entende a jurisprudência ser cabível a atribuição de efeitos infringentes, se constatado vício, a fim de alterar o aresto recorrido. Precedentes.
2. Constatado equívoco no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, a fim de desclassificar a conduta do embargante para o tipo penal capitulado no art. 213, caput, do Código Penal.
3. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.